Tribunal: STF
Processo: ARE 1414504
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. RECURSOS FINANCEIROS DE CAMPANHA ELEITORAL. DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA JURÍDICA. ALEGADAS DESCONSIDERAÇÃO DOS DIVIDENDOS COMO PARTE DO FATURAMENTO BRUTO E DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA E INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, INCISO XL, 16 E 195, INCISO I, ALÍNEA B, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEI 9.504/1997) E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.



    1. A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões postas pela parte embargante. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 



    2. Embargos de declaração desprovidos.